Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-70.2004.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

AGRAVO INTERNO NA

APELAÇÃO n.
0000100-70.2004.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSUE NUNES RIBEIRO

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, DAYANE CALISTO ALVES

AGRAVADOS: MARIA RODRIGUES RIBEIRO e OUTROS.

Advogado(s)
:
CAMILA LUIZ DE ASSIS, DAYANE CALISTO ALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. OPORTUNIZADA AO EMBARGANTE A APRESENTAÇÃO DA GUIA PAGA, DENTRO DO PRAZO RECURSAL, OU RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS.

COMPROVAÇÃO POSTERIOR DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO NESTE SENTIDO PROLATADA. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos da apelação nº
0000100-70.2004.8.05.0172
, em que figuram como litigantes, as partes acima identificadas

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.